Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712061-93.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (ID 42789236): Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmo os efeitos da decisão de ID 136940550 e julgo PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) determinar que o réu se abstenha de promover cobranças em relação à autora, seja por e-mail, carta, telegrama ou por quaisquer outros meios, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. O réu arcará com as custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. Inconformado, o banco réu interpôs Apelação Cível alegando a necessidade de reforma da sentença (ID 42789242). Preparo recolhido no ID 42789243 e ID 42789244. Em sede de Contrarrazões ao recurso, a parte autora, ora apelada, requer, em primeiro lugar, que o apelo seja recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista a concessão de liminar que determinou ao banco réu, ora apelante, que suspensa o envio de mensagens de cobrança à autora. (destaquei) É o relatório. DECIDO. Interposta a Apelação Cível, esta, em regra, será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil excepciona as hipóteses em que a sentença poderá imediatamente produzir os seus efeitos, entre elas, a hipótese de concessão, confirmação ou revogação da tutela provisória inicialmente deferida. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (destaquei) Por seu turno, os §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo legal determinam que: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, observada a subsunção à referida hipótese normativa, a parte apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 combinado com o artigo 300 do Código de Processo Civil. Além disso, a sentença proferida resolveu o mérito, julgando procedentes os pedidos formulados pela parte autora, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida. Nesse caso, se pode, de plano, afirmar que a antecipação de tutela está sendo confirmada pela sentença. Sobre o tema, vejam-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DE DANOS MORAIS (R$ 4.000,00). QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO QUE TANGE À CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA, A QUAL FIXOU MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) PARA COMPELIR O RÉU A EXCLUIR O NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. A SENTENÇA CONFIRMOU OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DE FORMA IMPLÍCITA, AO JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CONTESTADO PELO AUTOR. A PRETENSÃO RELATIVA ÀS ASTREINTES, DEVIDAS EM RAZÃO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DESAFIA PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada na origem, revela-se razoável e proporcional, sendo descabida, portanto, sua majoração. Com efeito, não se mostrando irrisório o quantum condenatório fixado, deve ser prestigiado o entendimento da i. Magistrada a quo, que bem sopesou as particularidades do caso concreto e arbitrou a verba indenizatória de forma adequada e suficiente à compensação da ofensa aos atributos de personalidade. 2. No caso, não houve omissão do juízo a quo no que tange à confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a qual fixou multa diária (astreintes) para compelir o réu a excluir o nome do autor do cadastro de inadimplentes. Isso porque a sentença, ao julgar procedente o pedido de inexistência do débito contestado pelo autor, confirmou os efeitos da antecipacão de tutela, de forma implícita. 3. A pretensão alusiva às astreintes, em razão de eventual descumprimento da obrigação de fazer, desafia procedimento específico, em sede de cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. (Acórdão n.830299, 20140110175144ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/11/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 214) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS EM QUE RECEBIDO O RECURSO APELATÓRIO. CISÃO DA SENTENÇA EM CAPÍTULOS. CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE MÉRITO APENAS NA PARTE RELATIVA À IMPOSIÇÃO AO AGRAVANTE DA OBRIGAÇÃO DE NÃO EFETUAR DESCONTOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DA TIDEM RECEBIDA PELA AGRAVADA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO NA PARTE EM QUE IMPUGNA A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A PAGAR QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para que o recurso apelatório seja recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, inciso VII, do CPC, não precisa o juiz inserir no dispositivo da sentença a indicação de que a antecipação dos efeitos da tutela de mérito está sendo confirmada, bastando, para tanto, que essa compreensão seja extraída do cotejo entre a decisão interlocutória que apreciou o pedido de antecipação da eficácia social da sentença e o ato sentencial. 2. Ao julgar procedente o pedido para que fosse determinado ao Réu, ora Agravante, que se abstivesse de efetuar qualquer desconto referente à TIDEM recebida pela Autora, ora Agravada, no período de 12.5.2000 a 9.3.2006, a sentença confirmou, nessa parte - e somente nela -, a tutela antecipada, devendo a apelação, na parte em que impugna esse capítulo do ato sentencial, ser recebida no efeito meramente devolutivo, nos termos do que dispõe o inciso VII do artigo 520 do CPC. Sob outro ângulo, no que toca ao capítulo da sentença concernente à condenação do ente público "a restituir as quantias efetivamente descontadas da autora", dúvida não há de que, em relação a esse tema, não houve confirmação do decisum que antecipou os efeitos da tutela de mérito. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido, em ordem a receber o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo apenas na parte em que impugna o capítulo da sentença concernente à condenação do Distrito Federal a restituir as quantias efetivamente descontadas da Autora, ora Agravada. Fica mantido o recebimento da apelação somente no efeito devolutivo na parte em que se impôs ao ente público a obrigação de não efetuar qualquer desconto referente à TIDEM recebida pela Autora, ora Agravada. (Acórdão n.445240, 20100020102455AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/09/2010, Publicado no DJE: 06/09/2010. Pág.: 140) (destaquei) Nesse contexto, se extrai do teor da sentença que o pedido liminar anteriormente concedido foi confirmado. Portanto, o recurso de Apelação Cível ora interposto deve ser recebido no efeito meramente devolutivo, nos termos do que dispõe o inciso V do §1o do artigo 1012 do Código de Processo Civil. Nesse mesmo sentido é o entendimento da doutrina mais abalizada, veja-se: O CPC 520 VII, incluído pela Lei 10352/01, prevê efeito meramente devolutivo para a apelação contra a parte da sentença que houver confirmado a tutela antecipada (CPC 273). Ainda que a sentença não o tenha feito expressamente, julgado procedente o pedido está ipso facto mantida a tutela antecipada, motivo por que a apelação que vier a ser interposta deverá ser recebida no efeito somente devolutivo, na parte em que se confirmou a tutela ou que implique sua manutenção. Quanto às demais partes da sentença, as regras do recebimento da apelação são as estipuladas no sistema. Não se pode receber toda a apelação no efeito meramente devolutivo, se se puder cindir a sentença por capítulos. O que o CPC 520 VII determina é que a tutela antecipada continue a produzir efeitos, escopo que se pode alcançar dando à apelação efeito somente devolutivo, apenas na parte em que interessar à continuação dos efeitos da tutela antecipada. (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 476.) Ante o exposto, RECEBO o recurso interposto apenas no EFEITO DEVOLUTIVO, na forma do art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023 16:16:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador